Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com discussões acerca de cerceamento de defesa; necessidade de apresentação prévia de requerimento administrativo; observância da proporcionalidade na condenação; início da incidência de correção monetária e juros moratórios e ônus sucumbenciais.
2. Para que o jurisdicionado ingresse com pleito judicial cabível, não se faz necessário o esgotamento prévio na via administrativa.
3. A condenação ao pagamento de honorários, encontra seu fundamento, também, no princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.
4. O pagamento de indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, exigindo-se a apresentação de certidão de óbito e registro da ocorrência no órgão policial competente, bem como prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.
5. Por força do Enunciado n.o 580 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária flui do evento danoso nos casos de indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez.
6. Negou-se provimento ao recurso.